Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-86.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002669-86.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ZILLI LTDA - ME - CNPJ: 07.439.926/0001-27 (APELADO), VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.028.281-04 (APELADO), RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA - CPF: 045.166.028-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

FRIGORIFICO ZILLI LTDA
–
ME
,
VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS
e
RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte exequente, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da intimação pessoal realizada para fins de caracterização do abandono da causa, bem como a possibilidade de extinção do processo executivo sem resolução do mérito sem requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte exequente foi realizada no endereço constante da petição inicial, tendo sido recebida por preposto do banco, sem qualquer comprovação de nulidade ou mudança de endereço informada nos autos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, mesmo sem
requerimento da parte contrária, quando não estabelecida a relação processual ou quando o executado
deixa de apresentar embargos à execução
, como no caso dos autos.

5. A alegação de que deveria ter sido aplicada a prescrição intercorrente não se sustenta,
pois
a extinção do feito decorreu da desídia do exequente regularmente intimado.

6. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, diante da
não oposição de embargos à execução e
ausência de citação de todos os executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo executivo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando regularmente intimada pessoalmente a parte exequente, sendo desnecessário o requerimento da parte contrária nos casos de ausência de citação ou revelia do executado."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1427832/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2017.

Súmula inaplicável: nº 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 330280873 – Autos de Origem nº 0002669-86.2013.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

O feito teve regular trâmite, até que sobreveio a necessidade de

manifestação da parte requerente, sendo devidamente intimada para dar regular

prosseguimento ao feito, porém manteve-se inerte.

É o relatório do necessário. DECIDO.

Da análise do presente feito, constata-se que ficou caracterizada a causa

de extinção do processo sem resolução do mérito constante do artigo 485, inciso III, do CPC.

Com efeito, a parte requerente foi intimada, inclusive, pessoalmente,

para promover o necessário ao regular prosseguimento do feito, porém não se manifestou.

Assim, o abandono do processo ficou plenamente caracterizado ante a

contumácia da parte requerente, não havendo outra solução mais adequada que não a

extinção prematura do feito, devendo o presente
processo ser extinto sem resolução do

mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de o feito

permanecer indefinidamente à espera de que a parte cumpra o dever processual que lhe

incumbe.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, diante do abandono do feito pela parte requerente

J
ULGO EXTINTO o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 485, III,

do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado da decisão, certifique-se e arquivem-se os

autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 330280878), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Ausência de intimação pessoal válida no endereço informado nos autos
;

Inviabilidade de extinção de execução por inércia, defendendo a aplicação da prescrição intercorrente
;

Violação ao art. 485, §1º, do CPC
;

Ofensa à Súmula 240 do STJ, por inexistência de requerimento da parte contrária para extinção do feito
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
330280878
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

FRIGORIFICO ZILLI LTDA
–
ME
,
VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS
e
RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

-

MT, que, na Ação de Execução por Quantia Certa, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte exequente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
parte autora foi devidamente intimada para dar andamento ao feito, inclusive por via pessoal, tendo permanecido inerte, o que caracterizou abandono da causa. Reconhecida a desídia da parte exequente, não restou alternativa senão a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
a

apelante
.

Da ausência de intimação pessoal válida no endereço constante nos autos

A apelante
sustenta que não houve
a sua
intimação pessoal válida no endereço atualizado
e
informado nos autos, o que inviabilizaria o reconhecimento do abandono da causa. Afirma que a intimação foi enviada a
endereço diverso daquele indicado na procuração
juntada aos autos
(ID. 103265325).

O
Juízo de origem
,
ao apreciar os embargos de declaração opostos pel
a
exequente, ratificou expressamente que houve a
regular
intimação pessoal da parte
exequente
, a qual permaneceu contumaz.

Neste sentido, a
nalisando os fundamentos apresentados pel
a
apelante, constato que
sua irresignação consiste
, unicamente,
no fato de a intimação pessoal
ter sido
realizada em endereço distinto daquele constante na procuração
ID. 103265325
.

Contudo,
a
referida
intimação pessoal foi
regularmente
realizada no endereço
indicado
na petição inicial
, inexistindo qualquer insurgência da instituição financeira
sobre o
seu
não recebimento, mesmo porque
consta no A
viso d
e
R
ecebimento
do Correio
o nome e matrícula do
preposto da empresa.

Ademais, além do efetivo recebimento da
intimação pessoal
no endereço descrito na petição inicial
,
constato que
a petição que requereu a juntada da procuração
(
ID. 103265325
)

não ressaltou
a informação de mudança
ou
a
necessidade de
alteração de endereço
.

Assim, não há elementos suficientes
nos autos
para desconstituir a presunção de veracidade do ato judicial, sobretudo diante da inexistência de prova robusta de nulidade ou irregularidade na intimação
pessoal
realizada, sendo
inadequada
a alegação genérica de que a comunicação não teria sido dirigida ao endereço constante
em
procuração
juntada posteriormente
.

Deste modo, entendo que a intimação pessoal da exequente fo
i realizada
de forma regular
.

Da alegação de que a execução deveria ter sido suspensa e
ofensa à Súmula 240 do STJ

Aduz
a
apelante

que, sendo o feito uma execução de título extrajudicial, a
sua
inércia deveria ensejar apenas a suspensão
e não
a
extinção

do
processo
,
podendo
ocorrer
a
prescrição intercorrente.

Todavia, essa tese
, também,
não prospera
r
.

É pacífico o entendimento de que, verificada a inércia d
a
exequente
,

mesmo
após a
sua
intimação pessoal
para dar prosseguimento ao feito
, configura-se o abandono da causa, ainda que se trate de execução. O abandono por parte do credor impossibilita o regular andamento
do
s
autos
, frustrando a continuidade do processo executivo, o que legitima a extinção do feito com fulcro no
artigo 485,
inciso
III, do C
ódigo de Processo Civil.

Além disso, a tese de suspensão automática não encontra respaldo quando já realizada a intimação pessoal e esgotado o prazo
para a promoção do regular andamento do feito
, demonstrando-se como correta a atuação do Juízo de origem
.

A propósito:

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S): ADRIANA GOMES DE ASSIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada, inclusive pessoalmente, por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, diante da ausência de previsão expressa no art. 924 do CPC, e se restou configurada a inércia da parte exequente nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo admite a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento, conforme art. 771 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, desde que comprovada a intimação pessoal do exequente, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

5. No caso concreto, restou demonstrada a intimação da parte exequente, inclusive pessoalmente por meio eletrônico, com base no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sem que houvesse manifestação nos autos por período superior a seis meses.

6. Caracterizada a inércia e o abandono da causa, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a extinção de ação de execução por abandono da causa, desde que verificada a inércia da parte exequente, devidamente intimada, inclusive por meio eletrônico, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 771; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1954717/DF, j. 16.08.2022; TJMT,
ApCiv
0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

(N.U 1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Noutro norte, a

apelante
invoca a
ausência de aplicação do teor da
Súmula
nº
240
, do Superior Tribunal de Justiça,
alegando que a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte adversa.

Outrossim,
observo que
este
processo tramita desde 05/02/2013 e
somente
houve a citação
do executado Ricardo
Ziliani
Marques Lima, em
28/02/2018 (ID.
330280429
– folha 42)
, que deixou de apresentar embargos à execução, sendo que os
demais
executados
sequer foram citados até a presente data.

Neste cenário,
conforme entendimento consolidad
o
,
não se aplica
o teor da
referida
S
úmula 240
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
para
o executado
que deixou de apresentar embargos à execução
ou quando não
estabelecida
a
relação processual com a ausência de citação.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO.

AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (
AgInt
no
AREsp
1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 1º/07/2019).

2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
de 24/02/2017).

3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
01/04/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC/1973. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. 1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC. 2. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula n. 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 963.224 – RS – Ministra Maria Isabel – Quarta Turma – julgado 4/5/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO RÉU -REVELIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - Para que seja deferido efeito suspensivo em sede de recurso de apelação é necessário que o requerimento seja formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em petição incidental, dirigida ao relator, quando já distribuída a apelação - O Código de Processo Civil autoriza extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando a parte, após intimação pessoal, não promove andamento no prazo legal - É válida a intimação de pessoa jurídica quando recebida por quem circunstancialmente se apresente como representante legal, em situação que efetivamente consume essa aparência e sem qualquer ressalva. Nos termos da 240 do STJ "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" - Impertinente a aplicação da Súmula 240 do STJ no caso de réu revel.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50066644220208130480, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2024)

Em casos como o dos autos, exigir requerimento do
executado
para extinguir o processo por abandono implicaria afronta ao princípio da razoável duração do processo, perpetuando a tramitação de demanda sem interesse sequer do
exequente
.

Assim, condicionar a extinção à manifestação do executado
que não particip
ou dos autos
revela-se medida desproporcional, contrária aos princípios da economia processual e da eficiência, sobretudo diante da inércia do exequente regularmente intimado.

Portanto,
entendo que deve ser mantida a
sentença
recorrida
que extinguiu o processo
sem julgamento do mérito
,
em decorrência da
in
é
rcia da instituição financeira
para o prosseguimento do feito após a sua regular
intimação pessoal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, uma vez que

estes
não foram
fixados
na sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026